Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-69.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000501-69.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JOSE LUCIANO DOS ANJOS FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES, ALECYO SAULLO CORDEIRO GOMES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e restituição de valores, diante da ausência de comprovação da contratação do seguro “Bradesco Vida e Previdência”, reconhecendo a inexistência de relação contratual, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em valor superior ao pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro que originou os descontos na conta do autor; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) verificar a existência de julgamento ultra petita quanto à fixação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica, impondo à fornecedora o dever de demonstrar a contratação do serviço, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não apresentou o instrumento contratual ou qualquer outro meio idôneo a demonstrar a anuência do consumidor, mesmo tendo sido intimada para especificar provas, incorrendo em inércia processual.

A ausência de comprovação da contratação do seguro configura falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos realizados e autorizando o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS do STJ, sendo irrelevante a demonstração de má-fé do fornecedor.

O juízo de origem fixou indenização por danos morais em valor superior ao pedido inicial, incorrendo em julgamento ultra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC, impondo-se a adequação da condenação aos limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação em relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A cobrança indevida, não comprovada como legítima, autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

É nula, por julgamento ultra petita, a sentença que fixa valor de indenização superior ao expressamente pleiteado na petição inicial, devendo ser reduzido o valor da condenação para adequação ao pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 141, 373, II, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 10.05.2017; TJ-DF, Ap. Cív. 0710213-25.2023.8.07.0009, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 10.09.2024, DJe 27.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07